Tribunal: TJES
Processo: 0019049-97.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019049-97.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A e outros (3)

APELADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. MATÉRIAS ANALISADAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ANTONIO E ANTONIO COMÉRCIO E SERVIÇO E OUTROS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. O voto condutor destaca que as partes pactuaram a rescisão antecipada do contrato de locação, com exoneração expressa do pagamento de multa.

3. Além disso, consigna que, conforme cláusula contratual, os juros de mora são de 1% (um por cento) ao mês, com correção monetária pelo IGPD-I, sendo certo que a entrega das chaves, que encerrou a relação locatícia, ocorreu em 22/09/2016.

4. Registra-se, contudo, que
Antonio e Antonio Comércio e Serviço Ltda. ME e Outros, José Roberto Antonio e Eutália Rocha Antonio de fato requereram a reforma da sentença no tocante ao termo inicial dos juros de mora, não se tratando a adequação promovida pelo acórdão de mera adequação de matéria de ordem pública.

5. Tal medida influi diretamente nos honorários advocatícios sucumbenciais que, conforme a jurisprudência do STJ, não podem ser majorados (Tema 1059).

6. Embargos de declaração de
Nova Cidade Shopping Centers S. A.
rejeitados.

7. Embargos de declaração de
Antonio e Antonio Comércio e Serviço Ltda. ME e Outros, José Roberto Antonio e Eutália Rocha Antonio acolhidos parcialmente.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração de Nova Cidade Shopping Centers S. A. e acolher parcialmente os embargos de declaração de Antonio e Antonio Comércio e Serviço Ltda. ME, José Roberto Antonio e Eutália Rocha Antonio, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0019049-97.2016.8.08.0024

Embte/Embdo:
Nova Cidade Shopping Centers S. A.

Embdo/Embte:
Antonio e Antonio Comércio e Serviço Ltda. ME e Outros

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de id. 7467998, que deu parcial provimento ao recurso de Nova Cidade Shopping Centers S/A e negou provimento ao recurso de Antonio e Antonio Comércio e Serviço Ltda - ME, José Roberto Antonio e Eutália Rocha Antonio.

Nas razões recursais de id. 7773176, Nova Cidade Shopping Centers S. A. alega em síntese que (a) o instrumento rescisório exonerou a locatária de multa por rescisão antecipada, ao passo que a multa de 10% (dez por cento) prevista no contrato de locação trata de penalidade decorrente do inadimplementos dos alugueis; (b) os aclaratórios devem ser providos para sanar a contradição / obscuridade, com atribuição de efeitos infringentes.

No recurso de id. 7796376, Antonio e Antonio Comércio e Serviço Ltda. ME, José Roberto Antonio e Eutália Rocha Antonio sustentam que (i) há contradição acerca da data do término do contrato; (b) os juros de mora devem ser fixados pela taxa SELIC; (c) o acórdão acolheu a tese quanto ao termo inicial dos juros de mora, motivo pelo qual a apelação foi parcialmente provida; e (d) os aclaratórios merecem acolhimento com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões de Nova Cidade Shopping Centers S. A. apresentadas no id. 8156503.

Antonio e Antonio Comércio e Serviço Ltda. ME, José Roberto Antonio e Eutália Rocha Antonio não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 08 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

O acórdão embargado restou assim ementado:

PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PELA NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MOMENTO DO TÉRMINO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. ENTREGA DAS CHAVES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DE NOVA CIDADE SHOPPING CENTER PROVIDO PARCIALMENTE. APELO DE ANTONIO E ANTONIO COMÉRCIO E SERVIÇO E OUTROS DESPROVIDO.

1. Para configurar nulidade processual, a ausência de intervenção do Ministério Público em 1º grau deve gerar efetivo prejuízo processual, não caracterizado por si só com a improcedência do pedido. Oportunizada a intervenção integral da Procuradoria de Justiça em 2º grau, a falta de manifestação acerca do mérito da causa não pode ensejar nulidade. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é a entrega das chaves que encerra a relação locatícia (AgInt no AREsp n. 1.722.852/SP), devendo ser adimplidas todas as despesas pendentes até o referido momento.

3. É possível a cumulação de honorários contratuais estipulados em contrato de locação em Shopping Center com honorários sucumbenciais, considerada a distinção da fonte obrigacional em cada caso (AgInt no AREsp n. 2.122.403/GO).

4. Recurso de Nova Cidade Shopping Centers S/A conhecido e provido parcialmente.

5. Recurso de Antonio e Antonio Comércio e Serviço Ltda - ME e Outros conhecido e desprovido.

O voto condutor destaca que as partes pactuaram a rescisão antecipada do contrato de locação, com exoneração expressa do pagamento de multa.

Além disso, consigna que, conforme cláusula contratual, os juros de mora são de 1% (um por cento) ao mês, com correção monetária pelo IGPD-I, sendo certo que a entrega das chaves, que encerrou a relação locatícia, ocorreu em 22/09/2016.

Registro, contudo, que
Antonio e Antonio Comércio e Serviço Ltda. ME e Outros, José Roberto Antonio e Eutália Rocha Antonio de fato requereram a reforma da sentença no tocante ao termo inicial dos juros de mora, não se tratando a adequação promovida pelo acórdão de mera adequação de matéria de ordem pública.

Tal medida, diga-se, influi diretamente nos honorários advocatícios sucumbenciais que, conforme a jurisprudência do STJ, não podem ser majorados:

“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação
” (Tema 1059).

Diante do exposto, (a)
rejeito
os embargos de declaração de
Nova Cidade Shopping Centers S. A.; e (b)
acolho parcialmente
os embargos de declaração de Antonio e Antonio Comércio e Serviço Ltda. ME e Outros, José Roberto Antonio e Eutália Rocha Antonio, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar parcial provimento à apelação, mantendo os honorários advocatícios devidos aos advogados de Nova Cidade Shopping Centers S. A. no percentual fixado na sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10 a 14.06.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto de e. Relatoria.